Tribunal: TJBA
Processo: 8069189-74.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069189-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: L. V. M. N. e outros Advogado(s): CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES, MANOEL GUIMARAES NUNES IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO. MENOR COM DEZESSETE ANOS. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. TEMA 1.127 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA POR MENOR DE 18 ANOS. PRECEDENTE VINCULANTE. EXCEPCIONAL CAPACIDADE INTELECTUAL. IRRELEVÂNCIA. PORTARIA ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO POR MENOR DE 18 ANOS. FINALIDADE DO ENSINO MÉDIO. VIOLAÇÃO AOS OBJETIVOS EDUCACIONAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O fornecimento de certificado de conclusão do ensino médio mediante exame supletivo a menor de 18 (dezoito) anos, ainda que aprovado em vestibular de instituição de ensino superior, encontra óbice no Tema 1.127 do STJ, que fixou a tese: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." 2. A interpretação sistemática da Portaria nº 191/2022 da Secretaria da Educação do Estado da Bahia revela que, embora permita o cadastro no Sistema de Gestão e Certificação Online (SIGECON) a partir dos 15 anos de idade, mantém a exigência de 18 anos para certificação do ensino médio, em consonância com o art. 38, §1º, II, da Lei Federal nº 9.394/1996. 3. A aprovação em processo seletivo para ingresso em instituição de ensino superior, embora demonstre capacidade intelectual, não tem o condão de afastar o requisito etário estabelecido na legislação federal, que visa assegurar o cumprimento das finalidades específicas do ensino médio estabelecidas no art. 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 4. O critério etário estabelecido pela Lei Federal nº 9.394/1996 não é meramente formal, mas reflete opção legislativa fundamentada em estudos pedagógicos e na interpretação sistemática do ordenamento educacional, visando garantir o processo adequado de maturação intelectual e psicossocial do educando. 5. A autorização judicial para realização de exame supletivo por menor de 18 anos representa indevida interferência nas políticas públicas educacionais e nos critérios técnico-pedagógicos estabelecidos pelos órgãos competentes, em violação ao princípio da separação dos poderes. 6. Agravo interno conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8069189-74.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante L. V. M. N., representada por seu genitor, e como Impetrados o Secretário da Educação do Estado da Bahia e o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (assinado eletronicamente). Desa. Marielza Brandão Franco Relatora